Tribunal: TJMT
Processo: 1004108-68.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004108-68.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Exma Sra Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO SR DES MARCIO VIDAL
]

Parte(s):
[MARIA HELENA LEMOS VILELA CABETTE - CPF: 336.276.736-20 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), DIRETOR EXECUTIVO (APELANTE), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), GERENTE DE BENEFÍCIOS (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, E DES. MARCIO VIDAL.( Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Exma Sra Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO SR DES MARCIO VIDAL)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MÉDICA – ATIVIDADE INSALUBRE ART – ART. 40, §4o-C, DA CF/88 O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO - SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes do STJ.

Nos termos da Súmula Vinculante no 33 do STF, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o-C, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal Federal, a contar da vigência da Lei no 9.032/95, de 28.04.1995, que alterou a redação do art. 57 da Lei no 8.213/91, é imprescindível a prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente dos agentes nocivos definidos pela legislação previdenciária.

Na hipótese dos autos, os critérios estabelecidos no artigo 57 da Lei 8.213/91 para a concessão da aposentadoria especial foram atendidos, tendo a autora comprovado que trabalha, há mais de 25 anos, de forma permanente e ininterrupta, em condições especiais que prejudicam a sua saúde ou integridade física.

A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INTITUTO MUNICIPAL DE PROVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a segurança vindicada por MARIA HELENA LEMOS VILELA CABETTE, para que a autoridade coatora estabeleça o cálculo do provento da Servidora com respeito a integralidade e paridade nos termos do que dispõe o art. 3o da EC no 47/05 e art. 7o, da EC 41/2003, respeitando os direitos à integralidade e paridade de vencimentos correspondente a totalidade da remuneração no cargo efetivo e classe em que se der a aposentadoria.

Argumenta o apelante que quando se tratar de labor em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, a lei permite que após 25 anos de trabalho, o profissional adquire o direito de aposentar-se com o benefício especial. Que a apelada possui a condição de segurada, entretanto, a controvérsia reside na forma de cálculo dos proventos, posto que a apelada não concorda com o cálculo pela média aritmética simples.

Requer que haja manifestação expressa quando do julgamento do presente recurso, haja vista o pressuposto de admissibilidade do Recurso Extraordinário e Especial.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, sendo julgado improcedente os pedidos iniciais, para que seja determinado ao Apelado a Aposentadoria Especial com Integralidade e Paridade.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 143422694), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se através do Doutor Roosevelt Pereira Cursiane pelo desprovimento do recurso (ID 149200652).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INTITUTO MUNICIPAL DE PROVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a segurança vindicada por MARIA HELENA LEMOS VILELA CABETTE, para que a autoridade coatora estabeleça o cálculo do provento da Servidora com respeito a integralidade e paridade nos termos do que dispõe o art. 3o da EC no 47/05 e art. 7o, da EC 41/2003, respeitando os direitos à integralidade e paridade de vencimentos correspondente a totalidade da remuneração no cargo efetivo e classe em que se der a aposentadoria.

Extrai-se dos autos que a impetrante que e é Servidora no município de Rondonópolis – MT, lotada da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), exercendo função de médico no cargo de Especialista em Saúde desde 03/07/1989.

Desta forma, requereu junto à IMPRO (Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – MT) o benefício previdenciário de aposentadoria especial em 15/10/2019.

Entretanto, alega que a IMPRO, através da Autoridade Coatora, solicitou ciência e aceite à Impetrante do cálculo dos proventos apurados, momento este que foi constatado a não observância da paridade e integralidade devida aos segurados especiais.

Aduz que os proventos devem ser calculados com base na remuneração atual do Servidor em razão da paridade e integralidade, o que resultaria em um montante de R$14.184,75 (quatorze mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), no entanto o documento expedido pela IMPRO faz constar uma apuração média de R$7.677,97 (sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa centavos), redução de quase 50% do é devido como proventos à parte impetrante.

Sendo assim, requer que a impetrada seja impelida à estabelecer o cálculo do provento do Servidor com respeito a integralidade e paridade nos termos do que dispõe, parágrafo único da EC no 47/05 e art.7o, da EC 41/2003, respeitando os direitos à integralidade e paridade de vencimentos correspondente a totalidade da remuneração no cargo efetivo e classe em que se der a aposentadoria.

Passo à análise do recurso.

O Juízo a quo, julgou procedente o pedido, e concedeu a segurança pleiteada, sob a argumentação de que a servidora ingressou no serviço público em 03/07/1989 e, ao aposentar-se, em 15/10/2019, possuía 62 (sessenta e dois) anos de idade, contava com 30 (trinta) anos de contribuição, além de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público, ou seja, fazia
jus
à aposentadoria especial com proventos integrais.

Pois bem.

A aposentadoria especial pelo exercício de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor encontra previsão no art. 40, §4o-C, da Constituição Federal, ex vi:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.032/95, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim dispõe:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

(...)

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

Para a configuração do direito à aposentadoria especial não basta a simples demonstração de percepção de adicional de insalubridade, faz-se necessário o preenchimento dos demais requisitos legais, importando, na espécie, a aferição dos critérios e limitadores temporais estabelecidos pela Instrução Normativa no 1/2010 da Previdência Social - ato normativo do Poder Executivo, editado nos termos do art. 58 da Lei no 8.213/91.

Vejamos:

Art. 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre os parâmetros a serem observados pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na análise do direito à concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, em cumprimento à Súmula Vinculante no 33 ou nos casos em que o servidor público esteja amparado por ordem concedida, em Mandado de Injunção, pelo Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela Instrução Normativa SPPS no 3, de 23/05/2014)

Art. 2o A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época do exercício das atribuições do servidor público.

§ 1o O reconhecimento de tempo de serviço público exercido sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física pelos regimes próprios dependerá de comprovação do exercício de atribuições do cargo público de modo permanente, não ocasional nem intermitente, nessas condições.

§ 2o Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente.

Art. 3o Até 28 de abril de 1995, data anterior à vigência da Lei no 9.032, o enquadramento de atividade especial admitirá os seguintes critérios:

I - por cargo público cujas atribuições sejam análogas às atividades profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais, consoante as ocupações/grupos profissionais agrupados sob o código 2.0.0 do Quadro anexo ao Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e sob o código 2.0.0 do Anexo II do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979; ou

II - por exposição a agentes nocivos no exercício de atribuições do cargo público, em condições análogas às que permitem enquadrar as atividades profissionais como perigosas, insalubres ou penosas, conforme a classificação em função da exposição aos referidos agentes, agrupados sob o código 1.0.0 do Quadro anexo ao Decreto no 53.831, de 1964 e sob o código 1.0.0 do Anexo I do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 83.080, de 1979.

Art. 4o De 29 de abril de 1995 até 5 de março de 1997, o enquadramento de atividade especial somente admitirá o critério inscrito no inciso II do art. 3o desta Instrução Normativa.

Art. 5o De 6 de março de 1997 até 6 de maio de 1999, o enquadramento de atividade especial observará a relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física que consta do Anexo IV do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997.

Art. 6o A partir de 7 de maio de 1999, o enquadramento de atividade especial observará a relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física que consta do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.

Art. 7o O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;

II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, observado o disposto no art. 9o, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art.10;

III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art.11.

Art. 8o O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7o é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB-40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1o de janeiro de 2004.

Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo.

Art. 9o O LTCAT será expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho que integre, de preferência, o quadro funcional da Administração Pública responsável pelo levantamento ambiental, podendo esse encargo ser atribuído a terceiro que comprove o mesmo requisito de habilitação técnica.

§ 1o O enquadramento de atividade especial por exposição ao agente físico ruído, em qualquer época da prestação do labor, exige laudo técnico pericial.

§ 2o Em relação aos demais agentes nocivos, o laudo técnico pericial será obrigatório para os períodos laborados a partir de 14 de outubro de 1996, data de publicação da Medida Provisória no 1.523, posteriormente convertida na Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.

§ 3o É admitido o laudo técnico emitido em data anterior ou posterior ao exercício da atividade do servidor, se não houve alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, desde que haja ratificação, nesse sentido, pelo responsável técnico a que se refere o caput.

§ 4o Não serão aceitos:

I - laudo relativo a atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo órgão público;

II - laudo relativo a órgão público ou equipamento diversos, ainda que as funções sejam similares;

III - laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve o exercício da atividade;

Art. 10. Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar a este, os seguintes documentos:

I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos;

II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro);

III - laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, ou, ainda, pelas Delegacias Regionais do Trabalho - DRT;

IV - laudos individuais acompanhados de:

a) autorização escrita do órgão administrativo competente, se o levantamento ambiental ficar a cargo de responsável técnico não integrante do quadro funcional da respectiva Administração;

b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, indicando sua especialidade;

c) nome e identificação do servidor da Administração responsável pelo acompanhamento do levantamento ambiental, quando a emissão do laudo ficar a cargo de profissional não pertencente ao quadro efetivo dos funcionários;

d) data e local da realização da perícia.

V - demonstrações ambientais constantes dos seguintes documentos:

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;

b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR;

c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT;

d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

Art. 11. A análise para a caracterização e o enquadramento do exercício de atribuições com efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física será de responsabilidade de Perito Médico que integre, de preferência, o quadro funcional da Administração Pública do ente concessor, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:

I - análise do formulário e laudo técnico ou demais demonstrações ambientais referidas no inciso V do art.10;

II - a seu critério, inspeção de ambientes de trabalho com vistas à rerratificação das informações contidas nas demonstrações ambientais;

III - emissão de parecer médico-pericial conclusivo, descrevendo o enquadramento por agente nocivo, indicando a codificação contida na legislação específica e o correspondente período de atividade.

In casu, depreende-se que a impetrante fora admitida como servidora efetiva no Município de Rondonópolis em 03/07/1989 e, ao aposentar-se, em 15/10/2019, possuía 62 (sessenta e dois) anos de idade, contava com 30 (trinta) anos de contribuição, além de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público, na função de médica.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP atesta que o labor realizado foi de “Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica” (ID 143422653 - Pág. 02).

O Perfil Profissiográfico Previdenciário declara que o autor exerceu a função de médico em caráter habitual e permanente desde sua admissão no serviço público até a expedição do PPP. (ID 143422653).

Ademais, verifica-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário foi assinado pelo Secretário de Gestão de Pessoas do Município.

Com efeito, o PPP retrata as características do trabalho da segurada, o documento é apto a comprovar o exercício de atividades sob condições especiais; portanto, mostra-se prescindível o laudo técnico.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. RUÍDO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PPP ESPELHA INFORMAÇÕES DO LAUDO.

1. As alegações de omissão no julgado devem ser demonstradas, não sendo admissível formulá-las em caráter genérico, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.

2. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ, REsp 1661902/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 20/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO 7/STJ. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. COMPROVAÇÃO DA NEUTRALIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

[...] 2. Caso em que o Tribunal a quo concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial.

3. Acrescente-se que o perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

4. O STJ mantém posicionamento de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial. Também está assentado que, se a eficácia do Equipamento de Proteção Individual implicar revolvimento da matéria fático-probatória, como é o presente caso, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ, REsp 1573551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016)

Assim, o PPP é documento hábil para demonstrar que a Apelada atuou em exposição permanente, não ocasional e nem intermitente dos agentes nocivos definidos pela legislação previdenciária.

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. 1. A matéria sub examine, teve sua repercussão geral rejeitada pelo Plenário desta Corte, nos autos do AI n. 841.047-RG, de relatoria do E. Ministro Cezar Peluso, DJe de 1o.9.2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES – CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM – LEIS 3087/60 E 8213/91 – DECRETOS 53.831/64, 83.080/79 E 2.172/97 – POSSIBILIDADE. 1. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e, cumprido os requisitos legais, dá direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64, 83.080/79 e 2172/97. 2. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, é permitida a conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria. (RESP 411946/RS, Relator Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 07/04/2003; AMS 2000.38.00.036392-1/MG, Relator DES. FEDERAL ANTONIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, PRIMEIRA TURMA, DJ 05/05/2003). 3. O rol de agentes nocivos previstos nos Anexos I e II do Decreto n. 83.080/79 e no Anexo do Decreto n. 53.831/69, vigorou até a edição do Decreto n. 2.172/97 (05.03.97), por força do disposto no art. 292 do Decreto no 611/92, devendo-se considerar como agente agressivo à saúde a exposição a locais de trabalho com ruídos acima de 80 dBA, para as atividades exercidas até 05.03.97.(AC 96.01.21046-6/MG; APELAÇÃO CÍVEL, Relator Desembargador Federa JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEGUNDA TURMA, DJ 06/10/1997, AMS 2001.38.00.032815-3/MG, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, PRIMEIRA TURMA, DJ 06/10/2003, AMS 2000.38.00.018266-8/MG, Relator DES. FEDERAL LUIZ GONZAGA BARBOSA MOREIRA, PRIMEIRA TURMA, DJ 17/03/2003). 4. Para a comprovação da exposição ao agente insalubre, tratando-se de período anterior à vigência da Lei n. 9.032/95, de 28.04.95, que deu nova redação ao art. 57 da Lei no 8.213/91, basta que a atividade seja enquadrada nas relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial. Tratando-se de tempo de serviço posterior à data acima citada, 28.04.95, dependerá de prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente – não se exigindo integralidade da jornada de trabalho –, aos agentes nocivos, visto tratar-se de lei nova que estabeleceu restrições ao cômputo do tempo de serviço, devendo ser aplicada tão-somente ao tempo de serviço prestado durante sua vigência, não sendo possível sua aplicação retroativa(AC 1999.01.00.118703-9/MG, Relator Convocado JUIZ EDUARDO JOSÉ CORRÊA, PRIMEIRA TURMA, DJ 09/12/2002; AMS 2000.01.00.072485-0/MG, Relator DES. FEDERAL ANTONIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, PRIMEIRA TURMA, DJ 11/03/2002). 5. Como documentos hábeis à comprovação do tempo de serviço sob condições insalubres são admitidos os formulários DSS 8030 e laudo técnico, devendo ser ressaltado, conforme jurisprudência da Corte, que a exigência de laudo pericial somente pode se dar a partir de 10.12.97, data da publicação da Lei no 9.528/97. No que diz respeito à utilização de equipamento de proteção individual (EPI), ele tem a finalidade de resguardar a saúde do trabalhador, para que não sofra lesões, não podendo descaracterizar a situação de insalubridade. (AMS 2001.38.00.017669-3/MG, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO, SEGUNDA TURMA, DJ 24/10/2002). 6. A correção monetária incide a partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1o, caput, da Lei n. 6.899/81, utilizando-se os índices de correção monetária, de acordo com os seus respectivos períodos de vigência. Súmulas 43 e 148 do STJ. Os juros são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação do STJ (RESP 314181/AL). 7. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, até a data da prolação da sentença. Súmula 111 do STJ. 8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, AI 762244 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 24-09-2012 PUBLIC 25-09-2012)

O Superior Tribunal de Justiça assim também já decidiu:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. EXIGIDA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N. 9.032/95. SÚMULA 83/STJ. EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO. SÚMULA 7/STJ.

1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a comprovação do exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir da Lei n. 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do art. 57 da Lei n. 8.213/91, não merece censura, pois em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência, ao ponto, da Súmula 83 do STJ.

2. In casu, concluindo as instâncias de origem que o autor estava exposto de modo habitual e permanente a condições perigosas, conclusão contrária demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, sob pena de afronta ao óbice contido na Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 295.495/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

Desse modo, conclui-se que ficou claramente demonstrado que autor exerceu sua atividade por mais de 25 anos em exposição de fatores de rico à sua integridade física de maneira permanente, não ocasional nem intermitente; consequentemente, faz jus à aposentadoria especial.

Por fim, importante salientar que o art. 3o e 7o, da EC no 41/2003 garantiu a aplicação das regras de integralidade e paridade aos servidores que já haviam preenchidos os requisitos para se aposentar e para aqueles que já estavam em fruição do benefício.

Porém, o art. 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, assegura a fruição da aposentadoria com integralidade e paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da EC no 20/1998, ou seja, até 16 de dezembro de 1998. O servidor, porém, deve cumprir alguns requisitos, quais sejam, se homem deve ter contribuído por 35 anos e, se mulher, por 30 anos; 25 anos de efetivo exercício no serviço público; 15 anos de carreira; 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria e idade resultante da redução, a partir das idades prevista no artigo 40, §1o, inciso III, alínea a, da CR/88, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder o mínimo estipulado por este dispositivo:

Art. 2o. Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o disposto no art. 7o da mesma Emenda.

Art. 3o. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I. trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II. vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III. idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Dessa forma, infere-se do art. 3o, parágrafo único, da Emenda Constitucional 47/2005 que o direito à paridade e à integralidade foi estendido aos servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas se aposentaram depois da sua edição, desde que preenchidas as condições estabelecidas no art. 3o da EC 47/2005.

Logo, passa ser contraditório o segurado ter condições à aposentadoria especial, abreviando o tempo de serviço e retirá-lo a integralidade e paridade.

O escopo da aposentadoria especial é diminuir o tempo de serviço em respeito à integralidade e saúde do trabalhador, sendo que não seria justo e isonômico conceder uma renda a menor em detrimento de um direito que é do servidor.

Como visto na própria Carta Magna não haverá critérios diferenciados na forma de concessão de aposentadorias, salvo quanto à contagem do tempo especial, ou seja, no art. 40, §4o, 4o-C, da CF, não houve exclusão do direito à remuneração.

Deve ser aplicado por analogia à aposentadoria por invalidez por doença grave ou com nexo laboral, cuja regra é pela integralidade, conforme se posiciona o STF para afastar a média aritmética:

(...) a aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave especificada em lei implica o direito à integralidade dos proventos, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da EC 41/2003. Afastou-se a apuração do valor dos proventos pela média aritmética das contribuições, forma preconizada na Lei 10.887/2004, porquanto a citada norma diz respeito à regra geral da aposentadoria, não versando sobre as exceções indicadas na Constituição aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. [ARE 653.084 AgR, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 5-11-2013, 1a T, DJE de 28-11-2013.]. (STF, ARE 855.515 AgR, rel. min. Teori Zavascki, j. 24-2-2015, 2a T, DJE de 10-3-2015)

Nesse contexto, se o trabalhador exerce ofício insalubre por longos anos e tem reconhecido pelo Município o direito a se aposentar em tempo menor que os demais, não poderia ser apenado com benefício não integral, ou ser obrigado a permanecer sob as mesmas condições agressivas de seu ambiente de trabalho, para completar o tempo exigido para obter a integralidade.

Por consequência, concluo que a impetrante faz jus ao benefício da aposentadoria especial, integral e com paridade com os servidores ativos.

Por fim, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria, como requerido no recurso sob analise.

Isso posto, conheço do recurso e NEGO provimento ao apelo do Município, para RATIFICAR a sentença atacada.

É como voto.

[1]
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Maria Helena Lemos Vilela Cabette, servidora do Município de Rondonópolis, não concorda com os termos do
requerimento para aposentadoria especial
, datado de 15 de outubro de 2019, no qual consigna: “
Declaro ter sido orientado pelo servidor atendente quanto à forma de cálculo de aposentadoria especial, sendo aplicada a mesma forma de cálculo da regra permanente, ou seja, a média aritmética simples, sem paridade e integralidade dos proventos
” (Id. 143422654), porque, segundo alega, teria direito de paridade entre ativos e inativos, bem como, de integralidade.

Em relação ao direito de paridade, é necessário que se faça a análise à luz do que dispõe o parágrafo 8o do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua atual redação. Este, com a conformação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, ao invés de declarar a paridade entre os ativos e inativos, fez justamente o contrário, isto é, foi responsável por extingui-la.

O dispositivo, antes da alteração referida, dispunha o seguinte:

§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998).

Essa regra da paridade, entre ativos e inativos, estava, aliás, antes mesmo da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, garantida pelo disposto no artigo 40, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua redação original de 1988:

§ 4o Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

A alteração final, como se disse, ocorreu com a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, que modificou o disposto no parágrafo 8o do artigo 40, cujo texto assim passou a dizer:

§ 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003).

Em síntese, “
ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional 41/2003, foi extinta a paridade entre ativos e aposentados, inclusive quanto à extensão de vantagens, restando garantida apenas a atualização.
”. (TJ/SE, Primeira Câmara Cível, apelação cível 2012205915, relator Desembargador Roberto Eugenio da Fonseca Porto, julgamento em 16 de maio de 2012).

É certo que, nada obstante a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 tenha colocado fim à isonomia anteriormente existente, estabeleceu, cautelosa que era, um regime especial de transição, a garantir aos que já gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 o direito à paridade constitucional com o servidor da ativa.

Trata-se da regra estipulada no artigo 7o da referida Emenda Constitucional:

Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Sobre ela, o Tribunal Mais Alto já se pronunciou:

Agravo regimental no recurso extraordinário.
Servidor público aposentado antes do advento da EC 41/03, a qual modificou a redação do art. 40, § 8o, da CF/88. Reestruturação da carreira. Reclassificação. Observância dos critérios objetivos aplicados aos servidores em atividade. Precedentes.

1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente.

2.
O Plenário da Corte, no julgamento do RE no 606.199/PR-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, embora tenha reafirmado esse entendimento, ressalvou a situação daqueles servidores que passaram à inatividade antes do advento da EC 41/03, uma vez que a eles foi garantida a regra da paridade, de modo que, na reclassificação, lhes sejam aplicadas as regras objetivas dirigidas aos servidores em atividade.

3. Agravo regimental não provido. (STF, Segunda Turma, RE 900759/GO AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de abril de 2016). [sem negrito no original]

Tal circunstância, portanto, deve ser considerada na análise de cada caso individual, já que há regra distinta para os aposentados após a reforma constitucional.

Anteriormente já perfilhei outro entendimento, sem observar a distinção da situação jurídica dos aposentados antes e depois da reforma. No entanto, à vista do exposto, faz-se imprescindível ter em conta a referida diferenciação, tal como exige a Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso, dúvida não há de que a servidora não faz jus à paridade dos inativos com os ativos, já que o requerimento de aposentadoria voluntária teria sido apresentado em 15 de outubro de 2019, depois da publicação da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, que ocorreu na data de 31 de dezembro de 2003.

Quanto à integralidade, a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, no artigo 6o, dispõe: “
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais
[...]”. [sem negrito no original].

Assim, a considerar que a servidora ingressou no serviço público em 6 de abril de 1994, conforme ficha funcional (Id. 143422669 – fls. 3/4), faz jus à integralidade.

Dessa forma, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso e excluir o direito de paridade.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 04 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANILO IKEDA CAETANO, OAB/MT14426-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL):

E. Câmara:

Trata-se de extensão do julgamento da remessa necessária e apelação cível interposta pelo IMPRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDONÓPOLIS contra sentença do juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1004108-68.2020.8.11.0003, impetrado por MARIA HELENA LEMOS VILELA CABETTE, para determinar que a autoridade coatora -
verbis: “
estabeleça o cálculo do provento da Servidora com respeito a integralidade e paridade nos termos do que dispõe o art. 3o da EC no 47/05 e art. 7o, da EC 41/2003, respeitando os direitos à integralidade e paridade de vencimentos correspondente a totalidade da remuneração no cargo efetivo e classe em que se der a aposentadoria [...]”.

O relator, e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, acompanhado pela 1a Vogal, e. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, negou provimento ao recurso e ratificou a r. sentença reexaminada.

Divergiu o 2o Vogal, e. Des. Luiz Carlos da Costa, no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para excluir o direito de paridade.

Assim, uma vez confirmado o direito à integralidade, o controvertido cinge-se a verificação do direito à paridade na concessão de aposentadoria especial à servidora apelada.

A concessão da aposentadoria especial tem fundamento na exceção prevista no art. 40, §4o, II e III, da Constituição Federal, o que possibilita a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores que exerçam atividades de risco e sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, reconhecida aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003.

Nessa direção, a teor da Súmula
Vinculante 37/STF,
“
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. ”

Portanto, é necessária a comprovação do tempo de trabalho em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, de forma permanente, nos termos da Lei 8.213/91, assim dispondo o art. 57 que
“A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante
15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos
, conforme dispuser a lei”.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP testifica o labor em condições especiais pela servidora desde a admissão no serviço público, na
função de Médica no cargo de Especialista em Saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590260 (Tema 139), em repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005”.

No caso, a servidora ingressou no serviço público em 02/11/1985, mediante contrato, e em caráter efetivo aos
03/07/1989
, antes da publicação das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, e contava, na data do requerimento
(15/10/2019)
, com mais de 25 anos de contribuição na carreira e mesmo cargo, cumpridos integralmente em atividade de risco. Além disso, totalizava mais de 30 (trinta) anos de contribuição e contava com 62 (sessenta e dois) anos de idade, o que autoriza reconhecer o direito à integralidade remuneratória, nos termos do art. 6o da EC 41/03 e do art. 2o da EC 47/05.

Ante o exposto, pedindo vênia ao e. 2o Vogal,
acompanho o e. relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e RATIFICAR a r. sentença reexaminada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4o VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023